Tribunal: CARF
Processo: 16692.721232/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721232/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.904 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18
da Lei no 10.833/2003.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AGRAVAMENTO. FALTA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO.
O atendimento parcial à intimação da fiscalização, no contexto de validação de
direito creditório requerido por meio de pedido de compensação, sem que a
conduta do contribuinte represente qualquer embaraço à atividade
investigativa, não pode dar ensejo ao agravamento da penalidade de ofício pela
aplicação do §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, §2o da Lei n.
9.430/96. Haja vista que o objetivo da norma é tutelar o dever de colaboração
com o fisco, o agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta
do sujeito passivo acarretar um prejuízo concreto ao curso da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O recurso voluntário foi julgado parcialmente procedente, para afastar o
agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 150%, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento. Na primeira votação, acompanharam o relator, para negar
provimento ao recurso voluntário, os(as) Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis
Gama Cordeiro e Viviani Aparecida Bacchmi; votaram por dar parcial provimento ao recurso
para exonerar o agravamento da multa isolada os(as) Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior,
Jose Eduardo Género Serra e Thais de Laurentiis Galkowicz; votou por dar provimento total ao
Recurso o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Em razão do surgimento de três
propostas, sem uma maioria definida, as propostas foram submetidas a mais duas votações
sucessivas, nos termos do artigo 60 do RICARF. Na primeira votação, intermediária, votaram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721232/2017-41
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

por dar parcial provimento ao recurso para exonerar o agravamento da multa isolada os(as)
Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, Jose Eduardo Género Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (relator); votou por dar provimento total ao
recurso o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque. Na segunda votação, definitiva,
votaram por negar provimento ao recurso voluntário os(as) Conselheiros(as) Jeferson
Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi e Neudson
Cavalcante Albuquerque (relator); votaram por dar parcial provimento ao recurso para exonerar
o agravamento da multa isolada os(as) Conselheiros(as) Efigênio de Freitas Júnior, Fredy José
Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Género Serra e Thais de Laurentiis Galkowicz. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

(assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-97.440 (fls.
71), pela DRJ São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 86) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil a declaração de
compensação – DCOMP no 17373.07970.041215.1.7.03-8253 (fls. 17), a qual aponta o direito
creditório oriundo no saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2013, no valor de R$
1.010.000,00, com origem em retenções na fonte (cód. 5952).
O alegado direito de crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária,
que não homologou a compensação, nos termos do despacho decisório de fls. 22, em razão de o
contribuinte não ter demonstrado a liquidez e certeza do direito creditório requerido. Tal
procedimento foi formalizado no processo no 16692.7242132015-12.
Em face da não homologação dessa compensação, foi lavrado o auto de infração
de fls. 29, em que se impôs multa isolada qualificada, pela inserção de informações falsas na
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

DCOMP, e agravada, pelo não atendimento de intimação da fiscalização, alcançando o
percentual de 225% dos correspondentes débitos compensados, o que consiste o objeto do
presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 16692.7242132015-12, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 42). Ambos os recursos foram julgados
improcedentes pela DRJ São Paulo, na mesma assentada.
O recurso voluntário do processo da DCOMP (16692.7242132015-12) foi julgado
improcedente por esta Turma Julgadora, nesta mesma assentada.
O presente recurso voluntário (fls. 86), que trata da multa isolada, traz os
argumentos a seguir sintetizados:
i)
o lançamento tributário da multa isolada é nulo por ter sido realizado em momento em que a
exigibilidade dos créditos tributários surgidos com as DCOMP estava suspensa;
ii) o presente lançamento tributário viola princípios e garantias constitucionais;
iii) a multa isolada exigida na modalidade qualificada não é devida em razão de não terem sido
comprovadas as supostas falsidades na declaração de compensação apresentada;
iv) a multa isolada exigida na modalidade agravada não é devida em razão de o contribuinte não
ter causado embaraço à fiscalização;
v) a multa isolada simples, prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 carece de
legitimidade, não podendo ser aplicada.
Mais recentemente, o recorrente apresentou a petição de fls. 106, por meio da qual
informa a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 796.939, com repercussão geral, pela
qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, bem como requer a repercussão dessa decisão no presente feiro.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2020 (fls.
83) e seu recurso voluntário foi apresentado em 30/09/2020 (fls. 84). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

1
Lançamento tributário – exigibilidade suspensa - nulidade
O recorrente afirma que o lançamento tributário da multa isolada é nulo por ter
sido realizado em momento em que a exigibilidade dos créditos tributários surgidos com as
DCOMP estava suspensa, em razão da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, a qual instaurou o correspondente processo administrativo tributário, conforme o
seguinte excerto (fls. 88):
7. Diante do despacho decisório (fls. 22-28), proferido no processo n°
16692.724213/2015-12, foi apresentada manifestação de inconformidade, a qual
estava pendente de julgamento no momento da lavratura do auto de infração discutido
no presente processo.
8. Considerando que a manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação ocorreu anteriormente à aplicação da multa isolada, a
acusação fiscal nem mesmo poderia realizar o lançamento e lavrar o auto de infração
ora impugnado.
9. O lançamento da sanção na pendência daquela defesa carece de finalidade e
evidencia que o seu único e exclusivo propósito é desencadear a incidência de juros de
mora contra o contribuinte, onerando-o demasiadamente, consubstanciando verdadeiro
aspecto de confisco, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV, CF).
10. O § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 deixa claro que a manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação obsta a penalização do
contribuinte:
É certo que a exigibilidade da multa isolada fica suspensa enquanto durar o
contencioso administrativo sobre as compensações, nos termos da referida lei. Contudo, para que
haja uma “suspensão” é necessário que haja, antes, uma constituição. Em outras palavras, o
referido dispositivo legal não impede que a Administração Tributária constitua o crédito
tributário da multa isolada, apenas impede que a Administração Tributária cobre essa multa do
contribuinte enquanto não for decidida a questão sobre a homologação da compensação.
O recorrente insiste argumentando que o artigo 116 do CTN permite a
constituição do crédito tributário somente quando ocorrido o fato gerador, nos seguintes termos
(fls. 89):
12. Além disso, a sanção tem por fato gerador o "trânsito em julgado
administrativo" da decisão que não homologa a compensação, momento em que a
situação jurídica está definitivamente constituída, o que não ocorreu no caso concreto.
Somente assim é que a multa é passível de formalização, à luz do art. 116, II, do CTN:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
[...]
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Contudo, há uma disposição legal expressa determinando o lançamento tributário
na presente situação, conforme o artigo 18 da Lei no 10.833/2003, verbis:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Com isso, a exceção prevista no caput do referido artigo 116 do CTN está
contemplada, dando suporte ao presente lançamento tributário.
Como pode ser facilmente verificado, a referida Lei no 10.833/2003 não
condiciona o lançamento da multa de ofício a uma definitividade do ato de não homologação da
compensação, muito pelo contrário, afirma que a exigência da multa de ofício fica suspensa
enquanto não houver a referida decisão definitiva. Portanto, o presente lançamento tributário foi
feito conforme determinação legal específica, devendo ser realizado independentemente da
definitividade do crédito tributário.
Diga-se, apenas de passagem, que os créditos tributários em tela são aqueles
confessados na DCOMP, os quais foram constituídos de forma definitiva, independentemente do
resultado do procedimento de homologação, pois a compensação não iria desconstituir o crédito
tributário, iria apenas quitá-lo.
Adicionalmente, o recorrente afirma que o presente lançamento tributário viola
princípios e garantias constitucionais. Contudo, não é possível deixar de aplicar os referidos
dispositivos legais em razão de alegada inconstitucionalidade, pois isso é defeso às turmas
julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
2
Multa isolada qualificada
O recorrente contesta o lançamento tributário da multa isolada em razão de ela ter
sido exigida na modalidade qualificada apesar de, conforme o seu entendimento, não terem sido
comprovadas as supostas falsidades nas declarações de compensação apresentadas, conforme o
seguinte excerto (fls. 91):
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

27. Tanto no caso de "dolo" quanto no caso de "culpa", é imprescindível a
comprovação, não sendo possível admitir presunções.
28. Além disso, a necessidade de comprovação de dolo para a aplicação da
multa isolada qualificada decorre do fato de que a multa isolada tem caráter punitivo,
vez que os prejuízos do Fisco são alcançados pela multa de mora, a qual possui um
caráter indenizatório.
[...]
31. Em momento algum foi comprovada a intenção DOLOSA do contribuinte
de sonegação, fraude ou conluio.
32. A suposta falsidade nas declarações a todo o momento foi tratada através de
presunções, conforme se extrai do Despacho Decisório do processo n°
16692.724213/2015-12 (fls. 22-28):
[...]
33. Ora, dados aparentemente falsos não são dados comprovadamente falsos.
De igual modo, supor que o contribuinte indica deliberadamente valores de retenção
na fonte sem comprovação não é igual a comprovar que o contribuinte indica
deliberadamente tais valores. E, também, não se pode excluir a hipótese de erro de
boa-fé da recorrente simplesmente pelo fundamento de que "dificilmente uma empresa
'esqueceria' de apresentar uma receita tão elevada".
34. De igual forma, o acórdão recorrido trabalha com presunções para
fundamentar a aplicação de multa isolada qualificada:
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a DCOMP apresentada contêm
informações falsas, conforme apontado pela Administração Tributária. De fato, o contribuinte
declarou em sua DCOMP que clientes seus, tomadores de serviços, haviam retido na fonte o
correspondente tributo de parte dos correspondentes pagamentos, o que teria gerado um saldo
negativo de R$ 1.010.000,00. Todavia, em sua DIPJ, o contribuinte não declarou receita oriunda
de prestação de serviços e as empresas apontadas pelo contribuinte não declararam em DIRF
qualquer pagamento para o contribuinte, muito menos as alegadas retenções. Portanto, a
afirmação de que o requerido saldo negativo seria oriundo de inexistentes retenções na fonte é
uma verdade, não apenas uma presunção.
Saliente-se que todo tomador de serviço, pessoa jurídica, está obrigado a declarar
ao Fisco todo pagamento realizado para seus prestadores de serviço. Assim, o ordinário da
existência empresarial é que haja tais declarações quando houver pagamentos. O extraordinário é
que tais informações sejam omitidas. O recorrente afirma que todos os seus clientes omitiram
suas informações de pagamento, ou seja, que todos cometeram uma infração tributária. Tal
situação é deveras extraordinária e, para ser crível, exige uma demonstração.
O recorrente não moveu qualquer esforço no sentido de provar que houve as
necessárias retenções na fonte. Muito pelo contrário, a sua própria declaração ao Fisco é no
sentido de que ele não recebeu os pagamentos correspondentes às apontadas retenções. Ainda
mais, ao recusar apresentar os seus registros contábeis aos auditores fiscais, impediu que estes
investigassem mais a fundo a verdade material. Em outras palavras, a insuficiência de provas
reclamada pelo recorrente é obra da sua própria atitude evasiva.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

Com isso, não restou alternativa à Administração Tributária, por obediência ao
comando do já transcrito artigo 18 da Lei no 10.833/2003, a não ser efetuar a exigência da multa
isolada pela falsidade na DCOMP, no percentual de 150%, o que deve ser aqui corroborado,
diante da total ausência de evidências que afastassem a falsidade.
3
Multa isolada agravada
O recorrente contesta o lançamento tributário da multa isolada em razão de ela ter
sido exigida na modalidade agravada, apesar de, conforme o seu entendimento, não ter ocorrido
embaraço à fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 95):
45. No caso, afirma a acusação fiscal no auto de infração que a impugnante
deixou de responder uma intimação expedida contra si para apresentar documentos
comprobatórios dos créditos compensados. UMA ÚNICA INTIMAÇÃO,
46. Todavia, não há como afirmar que a simples falta de atendimento a uma
única intimação fiscal consubstancia autuação do contribuinte com o intuito de
prejudicar a atividade fiscalizatória da administração tributária, mormente quando
considerado o prazo exíguo concedido para apresentar os documentos solicitados.
47. Deixar de responder a somente uma intimação fiscal não se confunde com
resistência contra a fiscalização. Caso ambas as condutas fossem equivalentes, a
acusação fiscal poderia empregar força policial contra a impugnante, ao ter escoado o
prazo para apresentar os documentos solicitados, o que certamente se revela irrazoável
e desproporcional.
48. Embaraçar a fiscalização é fazer requerimentos sucessivos e desmotivados
de dilação de prazo, é apresentar documentos que não possuem nenhuma relação com
o contexto do processo, é fazer alegações e requerer diligências desprovidas de
fundamento, é evadir-se para não receber intimações fiscais, é provocar a
procrastinação ou o atraso da fiscalização, nada disso verificado neste particular.
O contribuinte reconhece que ignorou a intimação da fiscalização, mas defende
que esse fato não caracteriza embaraço. Contudo, a hipótese legal para o agravamento da
presente multa não é o embaraço que o recorrente colocou no centro de sua defesa, mas tão
somente o não atendimento de intimação, conforme determina o §5o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, combinado com o §2 do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, a seguir transcritos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, a hipótese legal foi concretizada pelo contribuinte, sendo indiferente o
seu entendimento sobre qual seja o conteúdo do conceito de embaraço.
Saliente-se que o contribuinte foi intimado uma primeira vez para apresentar os
documentos que comprovassem a existência do saldo negativo pleiteado, nos seguintes termos:
1) Apresentar cópias autenticadas dos livros fiscais contábeis da demonstração
do resultado da empresa onde conste o valor correto do saldo negativo da CSLL do 4o
trimestre de 2013.
2) Apresentar os comprovantes mensais de rendimentos e de retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF mensais de imposto de Renda Retido na
Fonte), onde se possa identificar os valores do 4o trimestre de 2013 das empresas:
Mundial Center Atacadista S/A. CNPJ n° 01.713.958/0003-54; Carajá Material de
Construção Ltda. CNPJ n° 03.656.804/0001-31; Comercial Rofe Ltda. CNPJ n°
05.300.197/0001-06; Home Center Nordeste Comercio de Materiais par Construção
S.A. CNPJ n° 08.197.731/0001-80; MRJ Esquadrias em Aluminio Ltda. CNPJ n°
12.625.261/0001-86 e Balaroti - Comercio de Materiais de Construção, CNPJ n°
77.044.618/0003-40, conforme consta na DCOMP como fontes pagadoras que
retiveram a CSLL na fonte.
3) Informações sobre eventual vínculo de negócios, contratos, etc, entre a Pado
SA. Industrial Comercial e Importadora e as empresas do item anterior constantes na
DCOMP como fontes pagadoras.
4) Indicar onde (ficha e linha) da DIPJ 2014/ AC-2013 foram apresentados os
rendimentos referentes a essas fontes.
5) Apresentar cópias autenticadas das páginas dos livros fiscais contábeis onde
constam os lançamentos desses rendimentos auferidos correspondentes a esse imposto
retido na fonte do 4o trimestre de 2013, comprovando que tais rendimentos foram
oferecidos à tributação.
6) Fazer um quadro explicativo dos lançamentos indicando valores lançados nos
documentos apresentados.
O contribuinte não apresentou qualquer um dos documentos pedidos. Respondeu,
sim, à intimação, mas para apresentar notas fiscais de vendas ocorridas em vários períodos de
apuração, de forma que sequer foram aceitas pela fiscalização.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

Entendo que essa intimação não foi minimamente atendida, pois notas fiscais de
vendas em nada se relacionam com as alegadas prestações de serviço de limpeza que teriam dado
causa às retenções descritas na DCOMP.
A fiscalização realizou nova intimação ao contribuinte, esclarecendo que
documentos deveriam ser apresentados, nos seguintes termos:
Esclarecimentos referentes à intimação de 08 de março de 2017
1) A Carta/Resposta da intimação deve assinalar a referência a esse
processo e DCOMP, e ser assinada pelo(s) representante(s) legal da empresa,
seguido dos documentos de identificação do(s) signatários e dos documentos
(atas de assembleias, procuração, etc) que comprovem a outorga de poderes e
documentos que permitam a qualificação dos outorgantes e outorgados
2) Esse processo foi gerado para analisar o saldo negativo de CSLL do 4o
trimestre de 2013. Assim só devem ser apresentados os documentos referentes
a esse período, ou seja, de 01 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
Ressalvados os livros diário e razão que em virtude de sua continuidade de
informações, devem ser apresentados os dados do mês imediatamente anterior
e do mês imediatamente posterior ao período em referência.
O contribuinte respondeu a essa intimação apenas para contestar a necessidade de
assinatura e de apresentação de documentos de identificação, nos seguintes termos:
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA., CNPJ.:
61.144.150/0001-63, Av. Alcantara Machado, 906, anexo 910, Bras, São Paulo, SP,
vem através desta expor e requerer o seguinte:
Toda a justificativa foi encaminhada via PROCURAÇÃO DIGITAL, em que a
empresa concedeu ao outorgante todos os poderes para os atos junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
[...]
Por serem atos assinados digitalmente, não existe a necessidade de assinatura
escrita, conforme expõe em justificativa o nobre auditor. Portanto, carecendo de
embasamento legal para tal indeferimento.
Ademais os atos do próprio auditor não possuem assinatura escrita e digital.
Mais uma vez, o contribuinte não atendeu ao solicitado, pois não entregou
qualquer documento à fiscalização.
Embora o contribuinte tenha respondido às duas intimações, o conteúdo de suas
respostas não possuem congruência ao que foi pedido, o que autoriza afirmar que as intimações
não foram atendidas.
Não é qualquer resposta que pode ser considerada como satisfatória da obrigação
de prestar informações ao Fisco. Ainda que não seja necessário atender aos pedidos em sua
totalidade para que seja satisfeita essa obrigação, a resposta deve ser compatível à capacidade do
contribuinte de gerar a informação requerida. Na espécie, as respostas do contribuinte são
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

incongruentes com o objeto da DCOMP e não satisfazem qualquer um dos pedidos, nem mesmo
o pedido para apresentar os registros contábeis correspondentes aos fatos declarados nas
DCOMP.
Com isso, entendo que o contribuinte não atendeu às intimações da fiscalização,
devendo ser aplicado o disposto no §5o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, acima transcrito, que
autoriza o agravamento da multa em 50%, conforme realizado pela Administração Tributária.
4
Multa isolada simples
O recorrente afirma que a multa isolada simples, prevista no §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 carece de legitimidade, não podendo ser aplicada.
O argumento do contribuinte não possui congruência com a presente causa, uma
vez que não lhe está sendo exigida a referida multa pela não homologação de compensação
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Na espécie, a multa aplicada é aquela devida
pela apresentação de declaração de compensação com falsidade, prevista no artigo 18 da Lei no
10.833/2003, conforme já foi relatado.
Ainda nessa quadra, o recorrente requer o sobrestamento do presente processo até
que seja julgado o RE no 796.939, o qual irá julgar a constitucionalidade da multa agravada do
art. 74, §17, da Lei no 9.430/96. Mais recentemente, na petição de fls. 106, o recorrente
complementa o seu pedido, informando a decisão proferida no referido RE, com repercussão
geral, pela qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal.
Contudo, considerando que a referida declaração de inconstitucionalidade não
alcança o fundamento legal da multa aplicada na espécie, entendo que não há razão para acatar o
pedido do recorrente.
Assim, entendo que o presente argumento deve ser rejeitado.
5
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Voto Vencedor

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, redatora designada.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

Com toda vênia, ousei divergir do ilustre Relator unicamente no que tange à
manutenção da multa agravada para o presente caso concreto, pelas razões que passo a expor.
Como é consabido, temos como regra geral a aplicação da penalidade no patamar
de 75% do valor devido a título de tributo pelo sujeito passivo, nos casos de lançamento de
ofício do crédito tributário pela autoridade fazendária, conforme dispõe o art. 44, I da Lei n.
9.430/1996.
Ademais, constatas determinadas condutas dolosas (fraude, conluio ou sonegação,
nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964),1 esta multa de ofício poderá ser
qualificada, o que, na esfera federal, significa duplicada, alcançando então o percentual de 150%
a título de penalidade pelo não recolhimento dos tributos devidos aos cofres públicos. É o que
dispõe o §1o do art. 44 da Lei n. 9.430/1996. Vê-se que aqui a finalidade da multa é punir a
intenção dolosa do contribuinte de, utilizando meios escusos, evadir, ocultar, impedir, postergar,
mascarar o seu dever tributário, ludibriando o fisco.
Outra majoração possível da penalidade aplicável ao sujeito passivo da obrigação
tributária é o agravamento da multa de ofício, com fulcro no art. 44, §2o da Lei n. 9.430/1996. A
autoridade tributária deve impor tal agravamento da penalidade, que representa mais 75% do
valor dos tributos devidos, quando o contribuinte, no prazo marcado em intimação i) deixar de
prestar esclarecimentos; ii) deixar de apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11
a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; ou iii) deixar de apresentar a documentação
técnica, posta no art. 38 da própria Lei n. 9.430/96 (arquivos magnéticos). Nessas hipóteses, é
claro que a multa agravada tem como foco penalizar a falta de colaboração do contribuinte com
o fisco federal, o que pode causar dificuldades e embaraços à fiscalização.
Assim, havendo a qualificação e, concomitantemente, o agravamento da multa,
chega-se ao total de 225% de penalidade cobrada do sujeito passivo. Foi justamente o que
ocorreu no presente caso, conforme se depreende tanto da leitura do despacho decisório que não
homologou a compensação pleiteada, como do auto de infração que o seguiu, do qual destaco o
seguinte trecho:
Em decorrência da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informações falsas na declaração e pelo não atendimento às intimações, foi realizado
lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, conforme previsto no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da lei 10.833 de 2003,
combinado com o art. 44, § 2o da lei no 9.430, de 1996 e o art. 74, § 2o da Instrução
Normativa RFB no 1717 de 2017.
(...)

1 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

A imposição de multa isolada em razão da compensação não homologada deve ser feita
por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, que foi agravada pelo não
atendimento da intimação.
Ante o exposto, foi efetuado o lançamento da multa isolada em percentual de 225%,
plicada sobre o valor dos débitos declarados na referida DCOMP, conforme se segue:
DCOMP no 17373.079970.041215.1.7.03-8253
Data da transmissão da DCOMP: 04/12/2015
Valor do débito declarado na DCOMP: R$ 1.003.175,67
Multa isolada : R$2.257.245,26

(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 04/12/2015 e 04/12/2015:
art. 18 caput , par 2o e 5o Lei 10.833 de 2003; art. 44 par. 2o lei 9.430 de 96; art. 74 par.
2o Instruçao Normativa RFB no 1.717 de 2017§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097/15.
Neste ponto já se percebe que, em paralelo a essas conhecidas linhas gerais sobre
as multas devidas na esfera federal, temos os casos de penalidade associadas aos pedidos de
crédito (restituição, compensação ou ressarcimento) pelo sujeito passivo.
Desde a alteração promovida pela Lei no 12.249/2010 no §17 do art. 44 da Lei n.
9.430/96 (até março de 2023, como comentaremos a seguir), a Receita Federal cobrou dos
contribuintes multa isolada de 50% sobre o crédito objeto de declaração de compensação não
homologada. Já nas hipóteses de compensações consideradas não declaradas, o contribuinte ou
responsável, sujeita-se à multa de 75% sobre o valor do débito indevidamente compensado, nos
termos do art. 18, § 4o, da Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 11.488/2007) c/c art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/1996. Essa última multa, poderá alcançar o montante de 150% em caso de
sonegação, fraude ou conluio (cf. art. 18, § 4o, da Lei 10.833/2003).
Entretanto, apreciando o RE 796.939 (Tema 736) e a ADI 4.905/DF no início
desse ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do §17 do art. 74
da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de
19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74
da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Assim, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade, não é mais juridicamente válida a cobrança da multa isolada de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Nesse julgamento, a Corte Constitucional examinou todo o histórico legislativo
das compensações na esfera federal, para concluir que atendidos os requisitos previstos em lei,
(condições e garantias do art. 170 do Código Tributário Nacional), a compensação tributária
caracteriza direito subjetivo do sujeito passivo da obrigação tributária, sem qualquer
subordinação à avaliação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

É certo que o julgamento do STF não se aplica, portanto, para os casos de
falsidade, como expressamente fez constar o Ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 4.905/DF
em seu voto, nos seguintes dizeres: “importante destacar que o dispositivo questionado não
discrimina o motivo que ensejou a não homologação, mas exclui, de forma explícita, a hipótese
de falsidade da declaração. Portanto, não se está aqui a debater a aplicação de multa em caso
de declaração comprovadamente falsa.” (os grifos são originais do citado voto).
Justamente para os casos de falsidade, há penalidade específica trazida pelo art.
18, caput da Lei n. 10.833/2002, e utilizada como fundamento de direito do auto de infração ora
sob apreço. Lembremos seu texto:
Art. 18: O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Com relação à falsidade da declaração prestada pelo contribuinte no presente
caso, são absolutamente precisas as palavras do Relator. Tão somente no que tange ao
agravamento da penalidade é que entendemos que deve ser outro o resultado do processo
administrativo. Esse agravamento tem como base o §5o do citado art. 18, quando prescreve:
§5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Ou seja, a legislação entende que também nos processos oriundos de pedido de
compensação por parte do contribuinte, não sendo devidamente atendidas as intimações da
fiscalização (sujeito passivo deixar de prestar esclarecimentos; deixar de apresentar os arquivos
ou sistemas; ou deixar de apresentar a documentação técnica), deve ser aplicada a multa
agravada prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Um primeiro ponto que chama a atenção no presente caso é que a autoridade
fiscal autuante não indicou qual dos incisos do art. 44, §2o da Lei n. 9.430/96 foi violado pelo
contribuinte.
Em situação análoga, de vício na motivação do auto de infração, a 1a Turma da
CSRF se posicionou no Acórdão 9101-004.769, de 6 de fevereiro de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008 MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
ESCLARECIMENTOS. AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO INDICA A HIPÓTESE
QUE ENSEJOU A MAJORAÇÃO DA PENALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. Não
subsiste a majoração da penalidade quando a autoridade autuante não indica
especificamente, dentre os incisos do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, a hipótese
que deu ensejo ao agravamento da multa.
Assim, já seria necessário o afastamento da multa agravada no caso sob
julgamento. Mas mesmo superando tal circunstância, não pode persistir a cobrança do
agravamento.
Avaliando a autuação em sua interface com os três incisos do §2° do artigo 44 da
Lei 9.430/1996, percebemos que a multa não foi agravada em razão de a contribuinte ter deixado
de apresentar os arquivos, sistemas ou a documentação técnica descritos nos incisos II e III.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

Somente seria o caso a aplicação da penalidade com base inciso I, isto é, por ter a Recorrente
deixado de “prestar esclarecimentos” à fiscalização.
Necessário então interpretar o referido dispositivo legal, avaliando se a conduta do
contribuinte - de ter apresentado documentação entendida como insuficiente pela fiscalização e
pelo Relator, para comprovar as retenções na fonte que teriam originado seu direito creditório -
deve de fato ensejar a aplicação do agravamento da multa, hipótese essa distinta da falsidade e
distinta também da multa isolada por não homologação de compensação (julgada
inconstitucional pelo STF por meio da ADI 4.905/CF).
Trabalhando a definição das hipóteses de incidência do agravamento da
penalidade de ofício, bem elucidou o ex-conselheiro Eduardo de Andrade, em sua tese de
doutorado defendida na Universidade de São Paulo (USP):2
Por outro lado, se a não prestação de informações já, por si só, causar aumento da base
de cálculo do contribuinte, como no caso do IRPJ, em que a falta do comprovante de
despesa configura a sua indedutibilidade, ou seja, no caso em que a apresentação do
esclarecimento beneficiaria o contribuinte, não há fala em agravamento da
penalidade de ofício pela não prestação do documento. Isto porque a finalidade da
exasperação da multa é exatamente coagir legalmente o contribuinte a colaborar
com a fiscalização. Na medida em que evidentemente a finalidade não seria alcançada
pela sua aplicação, descabe o agravamento. (g.n.)
Com efeito, no presente caso o processo tem como origem pedido de direito de
crédito pelo contribuinte. Trata-se de direito de petição que lhe beneficiaria, uma vez que a
eventual homologação do crédito permitiria ao abatimento com débitos postos na DCOMP
transmitida à Receita Federal. Quer dizer que, a não apresentação da documentação suficiente
para comprovar as retenções na fonte, nesse caso, somente prejudicou o próprio contribuinte,
sem em nada atrapalhar o trabalho da autoridade fiscal. Isto quer dizer que não se encontra
presente, no caso concreto, a hipótese de incidência da multa agravada prevista no art. 16, §5o da
Lei n. 10/833/2002 c/c art. 44. §2o da Lei n. 9.430/96. Afinal, não se deu causa a dificuldades e
embaraços à fiscalização, que é o bem jurídico que a penalidade em apreço visa tutelar, ao
obrigar o contribuinte a colaborar com as investigações.
O que se quer enfatizar é que: i) no caso concreto, houve atendimento à
fiscalização, com apresentação de notas fiscais; ii) analisando a resposta da Recorrente, e diante
da falta de interesse da mesma em trazer mais elementos aos autos, a fiscalização entendeu como
não comprovado o saldo negativo de IRPJ; iii) a conduta da Recorrente não trouxe qualquer
prejuízo à ação fiscal, que não homologou a compensação e aplicou devidamente, sem qualquer
intercorrência, a multa por falsidade na declaração. Em sendo assim, descabe o agravamento da
penalidade.
O Conselheiro Efigênio de Freitas Junior, no acórdão 1201-005.909, de 22 de
junho de 2023, bem sintetizou a questão:
É necessário sopesar o dever de colaboração do contribuinte quando as informações
necessárias ao lançamento solicitadas já estão em poder do Fisco. Tanto que a
autoridade fiscal efetuou o lançamento com os dados em seu poder. É dizer, o
agravamento da penalidade deve ser aplicado quando a conduta do sujeito passivo

2 Multa Qualificada na Legislação Tributária Federal. Tese de doutorado. Faculdade de Direito - Universidade de
São Paulo (USP), 2014, pp. 80 e 81.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

- não prestar esclarecimento no prazo marcado de intimação - acarretar um
prejuízo concreto ao curso da ação fiscal. Ou seja, é medida aplicável nos casos em
que o Fisco somente consegue apurar o valor tributável depois de afastados os óbices
postos pelo sujeito passivo. (g.n.)
Nessa mesma toada, é a inteligência do Acórdão no 1301-002.499, proferido em
21 de junho de 2017, cuja ementa segue a seguir transcrita:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal, requerendo elementos e
documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito pleiteado não justifica a
imputação da penalidade agravada, uma vez que tal conduta não pode ser entendida
como deliberadamente causada com o intuito de fraudar a fiscalização, pois, em
ultima instância, estaria prejudicando apenas a validação do crédito tributário, e não a
autuação fiscal propriamente dita, vez que haja elementos suficientes para realizar o
lançamento fiscal.
É válido ainda ressaltar as considerações trazidas pelo voto condutor da referida
decisão:
Não obstante, a mera omissão frente às duas intimações requerendo
elementos e documentos faltosos ou adicionais para comprovação do crédito
pleiteado não podem ser entendido como deliberadamente causada com o
intuito de fraudar a fiscalização, pois, em ultima instância, estaria prejudicando
apenas a validação do crédito tributário, e não o autuação fiscal propriamente
dita, vez que havia elementos suficientes para realizar o lançamento fiscal.
Isso porque, o fato já é conhecido pela autoridade fiscal e as intimações não
respondidas tinha o fito de esclarecer dúvidas específicas para a verificação do
crédito pleiteado, o que é diferente no caso aqui, em que a fiscalização pontua a
conduta da Recorrente como dolosa, no sentido de obstar a fiscalização, isso faria jus
para as situações em que o fato não é conhecido, razão pela qual é necessária a análise
dos livros para constatação de suposta infração, o que não ocorreu no caso concreto.
(...)
Portanto, não há que se falar em embaraço a fiscalização, pois o lançamento fiscal foi
fundado nos elementos probatórios constituídos nos autos, tendo o agente fiscal
as informações que necessitava para efetuar o seu trabalho, sem dificuldade ou
maior esforço. Ademais, o contribuinte já restou prejudicado quando da não
homologação da declarações realizadas (objeto do PA no 10830.727061/2014-11) não
podendo ter sua penalidade agravada sob o argumento de dolo em sua conduta. (g.n.)
É precisamente a hipótese dos autos.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar o agravamento da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual
de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque,
O presente processo trata de lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, matéria que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, que
declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (mesma matéria do já
revogado § 15), julgado sob o regime de repercussão geral no tema 736, do qual resultou a
seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária".

Vê-se do voto do i. Conselheiro Relator a informação de que “a multa
aplicada é aquela devida pela apresentação de declaração de compensação com falsidade,
prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/2003”, porém, ao analisar o auto de infração, consta que o
enquadramento legal baseou-se no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, conforme enxerto abaixo
reproduzido:

Importa registrar que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal impede o
lançamento de multa isolada diante da não homologação do pedido compensatório. Porém, a
administração tributária valeu-se do argumento segundo o qual a contribuinte teria agido com
dolo ao realizar o pedido de compensação, pois não apresentou posteriormente a comprovação
das retenções em fontes solicitadas.
Ainda que tais comprovantes não tenham sido apresentados, penso que tal
providência não é suficiente para demonstrar o dolo da recorrente para obter suposto benefício
indevido a partir do procedimento administrativo, até porque a própria interessada indicou todos
os nomes das empresas que alegou terem feitos as retenções do imposto de renda, com seus
respectivos CNPJs. Para comprovar o alegado dolo, a administração tributária deveria intimar as
respectivas fontes pagadores, ainda que por amostragem, para comprovar a suposta inexistência
de relação jurídica com a recorrente, providência que não foi tomada a qualquer tempo. Assim,
não há como pretender o lançamento da multa por mera presunção de atitude dolosa.
Outrossim, no citado julgamento do STF, o único voto parcialmente divergente
foi o Min. Alexandre de Moraes, que propôs tese divergente do relator, para alcançar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada em razão de fraude. Observe-se
a ressalva por ele proposta, a qual não foi seguida pelos demais Ministros (vide trechos aqui
negritados):
Ante o julgamento do presente recurso pela sistemática da repercussão geral, pela
qual se impôs a análise de ambas as normas (§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996), e em face
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.904 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721232/2017-41

da ressalva por mim aduzida ao final, proponho um acréscimo à tese do Relator, nos termos
seguintes:
“I - É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante do
indeferimento do pedido de ressarcimento ou quando este for tido por indevido; e da
mera negativa de homologação de compensação tributária, por não consistirem em atos
ilícitos com a aptidão para propiciar a automática penalidade pecuniária. No primeiro
caso, aplica-se o entendimento aqui fixado para as relações jurídicas travadas na
vigência do § 15 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
II - Admite-se a imposição da multa isolada quando comprovada, mediante processo
administrativo em que assegurados o contraditório e ampla defesa, a má-fé do
contribuinte na utilização créditos passíveis de restituição ou de ressarcimento na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal;
III - Não se caracteriza a má-fé a mera reiteração de pedido já rejeitado ou de
compensação não homologada anteriormente, mas sim quando essa conduta, analisada
no caso concreto, ultrapassa os limites do exercício legítimo do direito de petição a
ponto de configurar abuso desse mesmo direito.
Note-se que tal posicionamento não foi seguido pelo STF, razão pela qual a
pretensão de lançamento objeto do presente processo também não encontra fundamento apto a
afastar a decisão de mérito do RE 796.939, que é vinculante para o julgamentos do CARF.
Assim, divergi inicialmente do voto do relator para dar total provimento ao
Recurso Voluntário e afastar o lançamento da multa isolada. Conquanto vencido nessa parte,
mantive o afastamento de seu agravamento, acompanhando o voto divergente suscitado em
sessão.
É como declaro o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 126
DF CARF MF
Original